Tribunal: TJSP
Processo: 0001734-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001734-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FERNANDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001734-55.2020.8.26.0496 -Voto no
2
voto número 46.782
Agravo em Execução no 0001734-55.2020.8.26.0496
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. Crim. DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto/DEECRIM UR6)
Agravante: FERNANDO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão de fls. 32/36 reconheceu que o
sentenciado Fernando da Silva, cometera uma infração disciplinar de
natureza grave, e determinou a regressão ao regime fechado e a
oportuna atualização do cálculo.
Fernando da Silva agravou, à fl. 01, por meio da
Defensoria Pública, que firmou as razões do seu inconformismo, às
fls. 02/06, buscando, preliminarmente, a nulidade da decisão, uma vez
que o condenado não fora ouvido em juízo; subsidiariamente,
pleiteou que eventual perda dos dias remidos se limite a um (01) dia.
O recurso foi contrariado, às fls. 41/49, a decisão foi
mantida, à fl. 50; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 58/62, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- De início, a alegação preliminar de nulidade da
sentença que ratificou a decisão proferida no procedimento para a
apuração da infração disciplinar de natureza grave por infração às
regras da L.E.P. e aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
embora se respeitem os entendimentos em sentido contrário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001734-55.2020.8.26.0496 -Voto no
3
merece prosperar, ressalvada, ainda, a opinião do 3° Juiz, Des. Moreira
da Silva, para quem o artigo 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, deve
ser interpretado em consonância com os artigos 5°, § 2°, da Constituição
Federal e 8°, § 1°, do Pacto de São José da Costa Rica, mas, em não
havendo efetivo prejuízo, subsiste a oitiva do sindicado, na presença
de advogado, realizada por autoridade outra que não o juiz.
Com efeito, não deve ser ignorada a regra constitucional de
que aos litigantes em processo judicial ou administrativo devam ser
observadas as regras referentes ao devido processo legal, que
compreende o contraditório e a ampla defesa; conclui-se, por outro lado,
que a observância a tal preceito não induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar tenha que observar à
risca todas as normas inerentes ao Processo Penal. Tanto há lógica nas
premissas retro-mencionadas que o Supremo Tribunal Federal, em
recente decisão, editou a Súmula Vinculante no 5, que assim determina:
“A falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não
ofende a constituição.” (Sessão Plenária de 07/05/2008, DJe no 88/2008,
p. 1, em 16/05/2008; referência legislativa: Const. Federal, artigo 5o, inciso
LV; precedentes: RE 434059 (pendente de publicação), AI 207197 AgR,
RE 244027 AgR, MS24961, publ. no site http://www.stf.gov.br).
Ressalta-se, entretanto, que inexiste qualquer exigência
legal na Lei de Execução Penal de que a oitiva pessoal do
sentenciado deva ocorrer em juízo. Por outro lado, a sindicância
instaurada observou, à risca, os princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e individualização das penas, já que o
agravante fora acompanhado, em seu interrogatório, por advogado da
FUNAP (cf. fl. 20), o qual, por petição, requereu a sua absolvição (cf. fl.
22), tudo a demonstrar o normal desenvolvimento do procedimento de
apuração da falta disciplinar, finalizando com a opinião da Autoridade
Apuradora pelo reconhecimento da prática da falta disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001734-55.2020.8.26.0496 -Voto no
4
grave, o que fora acolhido pelo Diretor Técnico, que reconheceu e
condenou o agravante, motivadamente, como incurso na prática da
infração disciplinar de natureza grave, nos termos da L.E.P..
Portanto, não há que se reconhecer a aventada tese de
nulidade. De acordo com a lição de SÍDIO ROSA DE MESQUITA JÚNIOR,
“A imposição de sanções disciplinares é uma atividade administrativa que
só estará sujeita ao controle do Poder Judiciário, no que concerne à
legalidade (formal ou material) do ato. Como é um pressuposto da
aplicação da lei administrativa a discricionariedade, não se pode admitir o
engessamento da atuação do administrador de tal maneira que ele não
possa, diante da conveniência e da oportunidade, escolher a melhor
decisão.” (Execução Criminal Teoria e Prática, Editora Atlas, 5a edição,
2007, página 116). Evidente, portanto, que nenhum prejuízo adveio ao
sentenciado.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
O recurso comporta parcial provimento, como se verá
adiante.
Conforme se depreende dos autos, entre os dias
03/01/2019 a 20/07/2019, o agravante não retornou de saída
temporária a ele concedida, o que motivou a acusação da prática da
infração disciplinar de natureza grave, já que teria infringido a regra
inscrita no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Assim, evidencia-se para este Relator, que a sindicância
encetada individualizou, suficientemente, a conduta do sentenciado,
de modo a subsumi-la como uma infração disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001734-55.2020.8.26.0496 -Voto no
5
grave, embora ele, quando inquirido, tenha calado (cf. fl. 20).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter a regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais, e em seu
exterior, não sendo por outra razão que o legislador pormenorizou os
deveres do condenado no artigo 39 da L.E.P.. Segundo esta linha de
raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque
que deve ser perseguido pelos Juízes ao serem provocados a se
manifestar a respeito de fatos que envolvam desrespeito às normas
internas de convivência carcerária, e externas.
Não há que se falar, portanto, em sua absolvição; quiçá
numa eventual desclassificação para qualquer forma mais branda.
Portanto, fora ele o responsável pela prática da infração disciplinar
que se lhe imputa.
Observa-se que o Ilustre Magistrado de primeira
instância salientou, à fl. 35, que não há tempo remido para ser
revogado.
Uma única observação deve ser feita, no tocante à
interrupção do prazo de cumprimento de penas, voltado à obtenção de
benefícios. Não obstante este Relator, em casos semelhantes ao
retratado nestes autos, adotasse o entendimento, com reiteração, de que
a prática de infração disciplinar de natureza grave importava na perda do
tempo anterior de pena cumprida para fins de cálculo do lapso temporal
para progressão de regime prisional ou qualquer outra benesse, incluídas
neste rol, a do livramento condicional e comutação de penas, pois referida
infração atuava como termo interruptivo para a aquisição de qualquer
benefício, posição esta amplamente considerada por membros do
Ministério Público e da Magistratura nas duas instâncias, deve ceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001734-55.2020.8.26.0496 -Voto no
6
lugar para a orientação que vem se formando nos Tribunais
Superiores, no sentido de que ofende o princípio da legalidade a
decisão que determina a interrupção do prazo, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, para outros benefícios que não
a progressão de regime, uma vez que impõe a observância a
requisito objetivo não previsto em lei. A respeito da questão, há vários
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
HC no 14.2453/SP,
HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br;
HC 140589/SP, Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o
Min.
FELIX
FISCHER,
j.
em
17/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP

Habeas
Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em
26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br,
HC 92016/SP, 5a
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC
no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual,
inclusive, recentemente editou as Súmulas no 441 (“A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”) e 535 (“A
prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de
pena ou indulto”).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar, e dá-se parcial
provimento ao agravo em execução interposto, para o fim de afastar
o óbice de natureza objetiva, em relação ao recálculo do lapso
aquisitivo para obtenção dos benefícios do livramento condicional,
comutação de penas e indulto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR